Tribunal: TJDFT
Processo: 0704592-71.2019.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL. DUPLO EFEITO. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO LIMINARMENTE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CANCELAMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. PORTABILIDADE APENAS DA BENEFICIÁRIA TITULAR PARA PLANO DE OUTRA OPERADORA. BENEFICIÁRIA DEPENDENTE. CONSERVAÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL COM A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. COBRANÇA E RECEBIMENTO DAS MENSALIDADES APÓS A SAÍDA DA BENEFICIÁRIA TITULAR. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE PRESERVAÇÃO DO CONTRATO EM RELAÇÃO À BENEFICIÁRIA DEPENDENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA CONTRATUAL. RESTABELECIMENTO DO VINCULO CONTRATUAL ATÉ A DISPONIBILIZAÇÃO DE OUTRO PLANO DE SAÚDE COM COBERTURA E PREÇO SEMELHANTES E SEM EXIGÊNCIA DE CARÊNCIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. A relação jurídica pactuada na contratação de prestação de assistência à saúde na modalidade coletiva por adesão entre o beneficiário e a empresa operadora do plano de saúde no mercado de consumo encontra regramento no Código de Defesa do Consumidor, porquanto subsumida à hipótese normativa definidora, respectivamente, das figuras de consumidor e de fornecedor em conformidade com as disposições dos arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990.
2. O recebimento de valores, sem qualquer ressalva, referentes a parcelas do plano de saúde da beneficiária dependente, mediante emissão de boletos em nome apenas desta beneficiária, após a portabilidade realizada pela beneficiária titular para outra operadora, cria legítima expectativa de manutenção do vínculo contratual e legitima o restabelecimento, nas mesmas condições e sem exigência de carência, do liame abusivamente rompido com a resilição empreendida pela operadora do plano de saúde.
3. Não encontra amparo no ordenamento jurídico, especialmente quando se tem em conta o objeto do contrato – prestação de assistência à saúde – o proceder da operadora de plano de saúde que repentinamente comunica à beneficiária nonagenária a extinção do vínculo antes firmado, porquanto se trata de ajuste de força vinculante e pautado pela boa-fé que veda a quebra de expectativa estabelecida por razoável período de execução de contrato validamente celebrado.
4. A operadora atuante no mercado de consumo tem o dever de manter o plano de saúde a que vinculada a consumidora autora, dependente de beneficiária titular que realizou portabilidade para plano de outra operadora, porque esta mantém o vínculo com a entidade de classe com base no qual aderiu ao plano de saúde coletivo e aquela se manteve vinculada ao referido plano mediante a assunção do pagamento das mensalidades em nome próprio, porque se aplica, por analogia, a disciplina posta nos artigos 30 e 31 da Lei n. 9.656/1998, da RN 195/1999, da RN 279/2011 e da Resolução CONSU n. 19/1999, para concessão de prazo à operadora para providenciar a portabilidade especial ou extraordinária de carências para outra operadora, afinal, a contratante/aderente não deu causa e em nada contribuiu para o desfazimento do ajuste firmado e que atendia, ao tempo em que concretizado, a todos os ditames legais, sob pena de, se não o fizer, viabilizar e operacionalizar a permanência da beneficiária dependente no plano de saúde, nas mesmas condições em que contratado, incluindo cobertura e valores, até que providencie a portabilidade dela a categoria similar.
5. Sem ter a operadora do plano de saúde atendido ao ônus probatório de demonstrar o cumprimento do dever jurídico de agir com lealdade, segundo critérios éticos próprios à boa-fé objetiva, não tendo, ainda, feito prova de que atendeu aos deveres laterais de confiança, cooperação, colaboração e informação, tem direito a consumidora à manutenção do plano de saúde de que é beneficiária mesmo depois da portabilidade empreendida pela titular, porque o vínculo contratual foi mantido incondicionalmente após esse evento com emissão de boletos e recebimento de mensalidades em nome da beneficiária dependente apenas.
6. Apelação conhecida e provida.